Tribunal: TJBA
Processo: 8013388-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013388-06.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANNA LIMA REGO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, RAPHAEL COSTA CALHAU, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
EMBARGOS MONITÓRIOS. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
CERCEAMENTO DEFESA. AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.
LEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ. LEGITIMIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS DE MORA, SOB ENTENDIMENTO PACÍFICO DO ST
J.
RECURSO
DA

EMBARGANTE
IMPROVIDO. RECURSO
DO

EMBARGO
PROVIDO.

1.
In casu
, verifica-se que
todos os documentos necessários foram acostados aos autos, não há que se falar em matérias fáticas incontroversas pela ausência de exibição de contratos anteriores, até mesmo porque em se tratando de Embargos à Execução, é dever da Embargante afastar a presunção de veracidade do título judicial.

2. Em observância ao princípio do livre convencimento, pode o magistrado formar seu juízo de veracidade acerca dos fatos narrados pelas partes por qualquer meio de prova constante nos autos,
sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3. Com efeito, a orientação da jurisprudência atual é no sentido de que a taxa de juros aplicada pelas instituições financeiras somente se revela abusiva quando estabelecida em percentual acima da taxa média de mercado, levando-se em conta para tanto as determinações do Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, hipótese que não restou demonstrada nos autos.

4. Consta
nos autos da execução n.º
0515999-16.2016.8.05.0080,
o contrato prevê que, e
m caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento
anteci
pado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o
crédito
inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados,
não
há que
se fala
r
em cumulatividade
dos encargos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013388-06.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIANNA LIMA REGO MAGALHAES e outros e como apelada BANCO DO BRASIL SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇ
ÃO DA EMBARGANTE
MARIANNA LIMA REGO MAGALHAES
e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO
BANCO DO BRASIL SA, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13